Tribunal: CARF
Processo: 10715.005581/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005581/2009-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.554 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMERICAN AIRLINES INC.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES APÓS O EMBARQUE.
APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE SETE
DIAS.
Com a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, do
CTN, deve ser considerado o prazo de 7 (sete) dias para a prestação de
informações quanto ao embarque de mercadorias para a exportação, previsto
no art. 37 da IN SRF no 28/1994, com a nova redação conferida pela IN RFB no
1.096/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005581/2009-10
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.554 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005581/2009-10

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3302-004.707, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento, em 31 de agosto de 2017, rerratificado pelo Acórdão
de Embargos no 3302-006.018, de 27 de setembro de 2018, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:

Acórdão no 3302-004.707
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI 37/1966 (IN SRF
28/1994,
510/2005
E
1.096/2010).
VIGÊNCIA
E
APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de descumprimento do prazo de registro dos dados de embarque na
exportação estabelecido pelo art. 37 da IN SRF 28/1994, a multa instituída pelo artigo
107, IV, e do DL 37/1966, deve ser mitigada diante do novo prazo imposto pela IN SRF
1.096/2010, em decorrência da retroatividade benigna.

Acórdão no 3302-006.018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu
acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração e atribuir-lhes efeitos infringentes, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir os lançamentos relativos aos registros de
informações prestados dentro do prazo de sete dias.
(grifo nosso)

A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à inaplicabilidade d prazo previsto na IN RFB no 1.096/2010 (sete
dias), por força da retroatividade benigna prevista no art. 106, inc. II, do CTN, nos casos de
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.554 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005581/2009-10

registro extemporâneo de dados no SISCOMEX. Para comprovar o dissenso interpretativo,
trouxe como paradigma o acórdão no 3202-000.544.
Os fundamentos que embasaram a sua pretensão de reforma do acórdão recorrido
são, em síntese: (a) trata-se de auto de infração, lavrado em face do contribuinte em epígrafe,
formalizando a exigência da multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, preceituada no art.
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66; (b) a IN SRF no 510/2005, vigente à época da
infração, estabelecia o prazo de 2 dias para o cumprimento da referida obrigação; (c) com o
advento da IN RFB no 1.096/2010, o colegiado a quo entendeu que o novo prazo nela
estabelecido, ou seja, 7 dias para o cumprimento da obrigação de informar os dados sobre o
embarque de mercadoria, deveria ser observado para o efeito da aplicação da multa; (d) o
disposto no art. 106, inciso II, do CTN, não se aplica ao presente caso, pois não se está diante de
lei interpretativa, tendo havido tão somente uma alteração da regra de prazo para a prestação de
informações, não deixando de definir a conduta como infração; e (e) postula o provimento do
recurso especial.
Nos termos do despacho de 11 de dezembro de 2018, foi dado seguimento ao
recurso especial pois atendidos os requisitos de admissibilidade, uma vez que:
“A decisão recorrida afastou a aplicação da multa para os casos em que embora
não tenha sido observado o prazo de 2 dias fixado na IN-SRF no 510, de 2005, vigente
à época da infração, o contribuinte cumpriu a obrigação no prazo de 7 dias, previsto na
IN-RFB no 1.096, de 2010. A Turma entendeu que se aplica o prazo maior de sete dias
à espécie, por força da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN.
[...]
O Acórdão indicado como paradigma n° 3202-000.544, ao analisar a mesma
infração dos autos, afastou a aplicação retroativa da IN-RFB no 1.096, de 2010, ao
entendimento de que a ampliação de prazo não se enquadra na hipótese de
retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, do CTN.
[...]
O Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional,
postulando, preliminarmente, o não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
Não houve a interposição de recurso especial pelo Contribuinte.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.554 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005581/2009-10

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
devendo, portanto, ser conhecido.
Em sede de contrarrazões, o Sujeito Passivo aduz que não merece ter
prosseguimento o recurso especial da Fazenda Nacional, pois estaria ausente o requisito de
admissibilidade de demonstração analítica da divergência entre os acórdãos recorrido e
paradigma.
Da análise do recurso especial da Fazenda Nacional, entende-se que o requisito de
demonstração analítica da divergência jurisprudencial foi comprovado, pois no tópico “2.1 Da
divergência jurisprudencial”, o Recorrente aponta as divergências existentes entre o acórdão
recorrido e o paradigma que são pertinentes à pretensão recursal:

[...]
Na hipótese dos autos, o v. acórdão recorrido afastou a aplicação da multa para os
casos em que embora não tenha sido observado o prazo de 2 dias fixado na IN SRF
no 510/2005, vigente à época da infração, o contribuinte cumpriu a obrigação no
prazo de 7 dias, previsto na IN/RFB no 1.096/2010. A Turma entendeu que se
aplica o prazo maior de sete dias à espécie, por força da retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, do CTN.
Em sentido contrário, decidiu a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF no seguinte acórdão paradigma, cuja ementa segue integralmente
transcrita:
Processo no 10830.721297/200978
Recurso no De Ofício e Voluntário
Acórdão no 3202-000.544 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 21 de agosto de 2012.
Matéria MULTA ISOLADA AO TRANSPORTADOR
Recorrentes FEDERAL EXPRESS CORPORATION e FAZENDA
NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 21/01/2005 a 23/12/2005
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.554 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005581/2009-10

REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, “E” DO DL 37/1966 (IN
SRF
no
28/1994,
510/2005
E
1.096/2010).
VIGÊNCIA
E
APLICABILIDADE.
A expressão “imediatamente após”, constante da vigência original do
art. 37 da IN SRF no 28/1994, traduz subjetividade e não se constitui
em prazo certo e induvidoso para o cumprimento da obrigação de
registro dos dados de embarque na exportação. Para os efeitos dessa
obrigação, a multa que lhe corresponde, instituída no art. 107, IV, “e”
do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, começou a ser passível de aplicação somente em relação a
fatos ocorridos a partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no
510/2005 entrou em vigor e fixou prazo certo para o registro desses
dados no Siscomex. Não havendo, à época dos fatos, dispositivo legal
que fixasse prazo certo para registro dos dados de embarque, não há
como se caracterizar a infração imputada, não sendo pertinente a
aplicação da IN/SRF no. 1.096/2010.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRAZO PREVISTO NA IN/RFB No 1.096/2010 POR FORÇA DA
RETROATIVIDADE BENIGNA PREVISTA NO ART 106, II, DO
CTN.
Para registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da
mercadoria, é incabível a aplicação retroativa do novo prazo
estabelecido na IN/RFB no 1.096/10, por força da retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, do CTN, visto que a nova
normativa não deixou de tratar como infração o registro
extemporâneo dos dados, não cominou à conduta infracional
penalidade menos severa, nem deixou de tratar a conduta do
transportador como contrária a qualquer exigência. Recurso
Voluntário Provido em parte. Recurso de Ofício provido. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. (Destaque nosso)
O paradigma, ao analisar a mesma infração dos autos, afastou a aplicação
retroativa da IN/RFB no 1.096/10, ao entendimento de que a ampliação de prazo
não se enquadra na hipótese de retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, do
CTN.
Portanto, evidenciada está a divergência jurisprudencial. Enquanto o acórdão recorrido
aplica a IN/RFB no 1.096/10 a fatos pretéritos, com fundamento em retroatividade
benigna, o paradigma afasta a aplicação retroativa da aludida IN.
[...]
(grifo nosso)
Atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso especial, com a
demonstração analítica da divergência no ponto em que pretende ver reformada a decisão, deve
ter prosseguimento o recurso especial.
2
Mérito
Gravita o mérito do recurso especial em torno da possibilidade de aplicação da
retroatividade benigna, prevista no art. 106, inciso II do CTN, em relação à penalidade por atraso
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.554 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005581/2009-10

no registro de dados de embarque de mercadorias, cuja obrigação está prevista no art. 37 da IN
no 28/1994.
O processo tem origem em auto de infração lavrado para exigência da penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do DL no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/03, consistente em multa por atraso no registro dos dados de embarque nos
despachos de exportação, cuja obrigatoriedade está prevista no art. 37 da IN SRF no 28/1994.
A questão já foi tratada por esta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, tendo essa Relatora o mesmo entendimento manifestado pela ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migyiama, em seu voto proferido no Acórdão n.o 9303-006.336, de
21 de fevereiro de 2018. Ainda que a posição tenha ficado vencida, não houve alteração do
convencimento dessa Relatora, portanto, transcrevo como razões de decidir os bens lançados
fundamentos daquele acórdão:
[...]
Como consta dos autos, o presente caso trata da exigência da multa disposta no
art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto­Lei 37/66 – com as alterações da Lei
10.833/03, in verbis:
“Art. 107. Aplicam­se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta­a­porta, ou ao agente de carga; e
[...]”
Vê-se que o art. 107, inciso IV, alínea “e” promoveu à Receita Federal do Brasil
a especificação da forma e prazo que os sujeitos passivos deveriam observar para o
fornecimento de informações sobre veículo e carga transportada.
Tem-se, então, que a Receita Federal publicou a IN 28/94 – que disciplinou o
despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação. Tal IN trouxe, entre
outros, o art. 37 (Grifos meus):
“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.”
Esse dispositivo contemplando como prazo o termo “imediatamente após
realizado o embarque da mercadoria” ressurgiu com a discussão sobre o prazo que
estaria abrangido pelo termo “imediatamente”, trazendo insegurança e subjetividade
na aplicação desse dispositivo.
Considerando tal subjetividade, houve várias discussões em torno desse termo,
tendo sido definido pela antiga 2a turma ordinária da 2a Câmara da 3a Seção a tese
encartada pela ilustre ex conselheira Irene Souza da Trindade de que a “expressão
“imediatamente após”, constante da vigência original do art. 37 da IN SRF no
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.554 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005581/2009-10

28/1994, traduz subjetividade e não se constitui em prazo certo e induvidoso para o
cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque na exportação. Para
os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde, instituída no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003,
começou a ser passível de aplicação somente em relação a fatos ocorridos a partir de
15/2/2005, data em que a IN SRF no 510/2005 entrou em vigor e fixou prazo certo
para o registro desses dados no Siscomex.”
Nesse ínterim, compartilho desse entendimento. Ou seja, até 15.2.05, data em
que a IN SRF 510/05 entrou em vigor, não haveria como se aplicar qualquer prazo
para o sujeito passivo observar para o cumprimento da obrigação acessória, eis que o
termo “imediatamente após o embarque” está eivado de subjetividade, não podendo
impor ao sujeito passivo interpretações abstratas para se exigir a multa em discussão.
Não obstante, quanto ao prazo a ser observado em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 15.2.05, entendo que não se deve aplicar o prazo que essa IN
definiu (dois dias), mas sim a mais benéfica que veio posteriormente com a IN SRF
1.086/10, in verbis:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.”
Cabe a aplicação retroativa do prazo de 7 dias trazida pela IN SRF 1.086/2010,
alcançando os fatos geradores ocorridos a partir de 15.2.05, pela aplicação do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN:
“Art. 106. A lei aplica­se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado;
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
de sua prática.”
Considerando que o prazo se dilatou por conta das instruções normativas, é de
se aplicar o prazo de 7 dias para o cumprimento da obrigação acessória a partir de
15.2.05.

Assim, no caso dos presentes autos, a retroatividade benigna foi aplicada para
cancelar as multas impostas em decorrência das informações prestadas dentro do prazo de 7 dias
determinado pela IN RFB no 1.096/2010, tendo sido provido apenas parcialmente o recurso
voluntário.
Importante consignar que está em discussão, portanto, apenas a aplicação da
retroatividade benigna àquelas situações em que as informações foram prestadas com
observância do prazo de 7 (sete) dias, objeto do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.554 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005581/2009-10

Portanto, mantem-se a decisão recorrida, entendendo-se que não é cabível a
aplicação da penalidade para as informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias, em razão
da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, do CTN.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital